Tribunal: CARF
Processo: 10166.901489/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPROVAÇÃO.
Não havendo o sujeito passivo comprovado a incorreção das glosas referentes à dedução da CSLL retida na fonte, passou-se a apurar no final do ano-calendário CSLL a pagar, e não saldo negativo de CSLL, daí porque está correta a não homologação das compensações realizadas.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.901489/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.272 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
CTIS TECNOLOGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPROVAÇÃO.
Não havendo o sujeito passivo comprovado a incorreção das glosas referentes
à dedução da CSLL retida na fonte, passou-se a apurar no final do ano-
calendário CSLL a pagar, e não saldo negativo de CSLL, daí porque está
correta a não homologação das compensações realizadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
conversão do julgamento em diligência, e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado), e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem origem na declaração de compensação (DCOMP) no
00699.34464.300610.1.7.03-5904 (e-fl. 64 e ss.), e nas DCOMPs a ela vinculadas, onde o sujeito
passivo informou como direito creditório o saldo negativo da CSLL apurado no ano-calendário
de 2006, no valor original de R$ 263.393,32.
As referidas DCOMPs, entretanto, não foram homologadas pela autoridade que
exarou o respectivo despacho decisório (e-fl. 62 e ss.), sob o argumento de inexistência do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901489/2012-41
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901489/2012-41

direito creditório nelas informado, na medida em que não foram comprovadas as seguintes
parcelas integrantes do saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2006:

O demonstrativo das retenções na fonte não confirmadas encontra-se em anexo ao
despacho decisório (e-fl. 99 e ss.).
Proposta manifestação de inconformidade (e-fl. 2 e ss.), a DRJ de origem julgou-a
improcedente (e-fl. 117 e ss.), sob os seguintes argumentos:
a) o sujeito passivo, ao invés de se manifestar individualmente sobre cada uma das parcelas
da CSLL retida na fonte não confirmadas no despacho decisório, promoveu verdadeira negativa
geral, solicitando o reexame de toda a documentação contida nos presentes autos, e no processo
apenso, no 10166.727455/2011-06;
b) seja como for, reexaminada a documentação, reconheceu-se CSLL retida na fonte em
montante superior ao apontado no despacho decisório (R$ 2.201.403,57, ante R$ 2.193.350,66),
mas ainda inferior ao montante da CSLL devida no ano-calendário de 2006 (R$
2.256.954,27).
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário (e-fl. 132 e ss.), onde
repete as alegações expostas na manifestação de inconformidade (com exceção da ilegalidade na
cobrança de juros de mora, não alegada no recurso), inclusive quanto ao pedido alternativo para
conversão do julgamento em diligência "a fim de que a autoridade administrativa possa
constatar as retenções sofridas pela Recorrente, confirmando-se integralmente a existência do
crédito de saldo negativo de CSLL".
Não foram apresentados novos documentos quando da interposição do recurso,
mas apenas pedido para juntada posterior de provas, as quais, até o momento, não foram
apresentadas.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Como visto no relatório, com exceção da alegação de ilegalidade na cobrança de
juros de mora, que não consta do presente recurso, as demais alegações são meras repetições
daquelas expostas na manifestação de inconformidade. Ademais, também como relatado acima,
o sujeito passivo não juntou novos documentos quando da interposição do recurso, e nem em
momento posterior.
Isso posto, por estar de acordo com os fundamentos expostos no acórdão
recorrido, e com fundamento no art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901489/2012-41

Portaria MF no 343/20151, passo a transcrever, como razões de decidir, os seguintes trechos do
voto condutor do acórdão recorrido:
Voto
(...)
PEDIDO DE POSTERIOR JUNTADA DE PROVA E DILIGÊNCIA
O momento oportuno para a juntada de provas em que se fundamentam as alegações é
quando da apresentação da impugnação (art. 15 do Dec. n.o 70.235, de 1972). O § 4o e o
§ 5o do art.16 do Dec. n.o 70.235, de 1972, instituídos pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de
10 de dezembro de 1997, estabelecem a preclusão da juntada de prova documental
depois de trazida a impugnação, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos. Sem a comprovação da ocorrência de uma dessas condições, não há falar em
juntada de novos documentos.
Da mesma forma, considera-se não formulado o pedido de diligência que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Dec. n.o 70.235, de 1972,
acrescido pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748, de 09 de dezembro de 1993 (§ 1o do mesmo art.
16). O pedido de diligência deve conter os motivos que o justifiquem e os quesitos
referentes aos exames desejados, não sendo admitido quando efetuado de forma
genérica.
De toda sorte, o pedido de diligência deve ser indeferido, por ser prescindível. A
diligência só se justifica quando há dúvida diante dos fatos; ela visa à fornecer ao
julgador informações necessárias para a formação da sua convicção que não
estejam a sua disposição. No caso, há nos autos elementos suficientes para a
solução da lide. (g.n.)
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO - RETENÇÃO NA FONTE
O total da CSLL retida na fonte computado pelo interessado na composição do saldo
negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. Em consulta às DIRF que trazem
o interessado como beneficiário, confirmam-se retenções, porém em valor menor do que
as pretendidas.
No despacho decisório ("PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito"),
encontra-se justificativa resumida para cada parcela não confirmada. As justificativas
que mais se repetem trazem os seguintes dizeres: "Informação do Per/Dcomp excede o
valor da retenção proporcional"; e "Retenção na fonte não comprovada". No mesmo
despacho, consta que a documentação complementar considerada na análise do crédito
esta arquivada processo no 10166.722829/2012-70, colocado à disposição do
contribuinte para consulta2.

1 Regimento Interno do CARF:
"Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)"
2 Registre-se que o acórdão da DRJ equivocou-se quanto ao correto número do processo onde encontram-
se os documentos complementares examinados no âmbito do despacho decisório. O número correto é o
10166.727455/2011-06, que encontra-se em apenso ao presente processo, e não o 10166.722829/2012-70,
como incorretamente indicado nesta e em outras passagens do acórdão da DRJ.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901489/2012-41

O processo 10166.722829/2012-7, invocado na manifestação de inconformidade,
encontra-se apenso este. Nas suas fls. 308 a 312, há uma planilha de cálculo de lavra
da fiscalização com o detalhamento da justificativa de cada parcela não
confirmada. Nele se verifica que houve minuciosa análise de todos os documentos
apresentados pelo fiscalizado. (g.n.)
Na manifestação de inconformidade, nenhuma das justificativas foi rebatida. O
contribuinte limita-se a requerer, genericamente, nova análise dos documentos
apresentados. O inciso III do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, com a redação da
Lei n.o 8.748, de 1993, estabelece a obrigação do contribuinte de, na sua contestação,
indicar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões que possuir. Esse dispositivo visa a coibir a mera alegação ou a negação
geral, ou seja, a impugnação que não questiona item da autuação de forma direta e
objetiva. (g.n.)
Tem-se que, durante o procedimento de fiscalização, o contribuinte apresentou
comprovantes. Ocorre que os comprovantes apresentados foram insuficientes. Na
planilha do fiscal, são identificadas de forma pormenorizada, todas as retenções
informadas no Per/Dcomp para as quais não foram apresentados comprovantes de
retenção. Tome-se como exemplo a retenção de código 6190 atribuída à fonte de
CNPJ básico 33.683.111. Os valores informados no Per/Dcomp somam R$
264.785,29, mas só foi confirmado R$ 142.504,37, pelas razões abaixo
reproduzidas. (g.n.)

Para desqualificar o fato descrito, não basta a negação genérica do contribuinte.
(g.n.)
Incontestável é que comprovantes apresentados permitem concluir ser a dedução
pretendida maior do que a permitida por lei. Em se tratando de retenção por órgão
público, o valor a ser deduzido correspondente à CSLL deve ser determinada na forma
prescrita no parágrafo único do art. 7o da Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de
dezembro de 2004. Tome-se como exemplo a retenção de código 5952 atribuída à fonte
de CNPJ 33.066.408/0001-15. O valor informado no Per/Dcomp é R$ 206.764,23, mas
só foi confirmado R$ 117.930,28, pelas razões abaixo reproduzidas. (g.n.)

Aqui não se admite a negação genérica como forma de rebater a tão criterioso
trabalho de fiscalização. Não obstante, serão computados todos valores de
retenções constantes das DIRF obtidos em consulta ora efetuada. Tais valores são
resumidos no quadro que se segue. (g.n.)
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901489/2012-41

(...)
Os documentos apresentados pelo contribuinte em anexo à impugnação não
provam retenções maiores do que as acima listadas. Reitera-se que valores retidos
a título de IRPJ não podem ser deduzidos da CSLL devida no período, razão pela
qual são estranhos à lide os comprovantes anexados à manifestação de inconformidade
que trazem informações de código de retenção 1708 (de IRPJ). (g.n.)
APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
As retenções comprovadas são menores do que a CSLL anual devida. Portanto, não se
apura saldo negativo no ano-calendário de 2006.

(...)
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, para indeferir o pedido de posterior juntada e de diligência e, quanto ao
mérito, para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações em litígio.
(...)
Tendo em vista todo o exposto, com base nos argumentos acima expostos, que
adoto como razões de decidir, voto por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, por negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 167
DF CARF MF
Original